Tribunal: TJBA
Processo: 8008921-02.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008921-02.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

APELADO: M. P. T., rep. por Danilo Torres de Queiroz

Advogado(s)
:
DANILO TORRES DE QUEIROZ

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO INFERIOR A 60 DIAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por
O
peradora de
P
lano de
S
aúde contra sentença que julgou procedente
A
ção
I
ndenizatória ajuizada em favor de criança portadora de doença crônica, diante
da suspensão
unilateral do plano de saúde por inadimplemento recente e sem a devida notificação prévia, o que impediu a realização de procedimento médico previamente autorizado e agendado.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da suspensão unilateral do plano de saúde coletivo por inadimplemento inferior a 60 dias; (ii) apurar se houve ausência de notificação prévia ao consumidor como condição para a rescisão contratual; e (iii) determinar se a conduta da operadora configura dano moral indenizável, especialmente diante da hipervulnerabilidade da
B
eneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, conforme os arts. 2º e 3º do CDC e a Súmula 608 do STJ, aplicando-se, portanto, a legislação consumerista aos contratos de plano de saúde, salvo administrados por autogestão.

4. A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por inadimplemento exige mora superior a 60 dias e notificação prévia ao consumidor, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

5. A Operadora não comprovou o envio da notificação exigida por lei e prevista contratualmente (Cláusula 10.1), o que torna ilícita a suspensão do plano de saúde.

6. O inadimplemento durou menos de 30 dias e a suspensão foi comunicada apenas na véspera do procedimento médico agendado, após a realização de consulta pré-anestésica autorizada, o que gerou legítima expectativa de cobertura.

7. A Beneficiária é criança, portadora de doença crônica, condição que reforça sua hipervulnerabilidade e impõe proteção prioritária à sua saúde, conforme art. 227 da CF e arts. 2º e 3º do ECA.

8. A frustração do exame médico necessário, após deslocamento da criança e seus responsáveis, agravou a situação, extrapolando o mero aborrecimento e configurando violação à dignidade da pessoa humana, ensejando indenização por dano moral.

9. A indenização de R$ 20.000,00 foi fixada com base na gravidade da conduta da Ré, nas circunstâncias do caso concreto e nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e sancionatória.

10. É cabível a majoração dos honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIV
O

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CDC, arts. 2º, 3º e 14; Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 85, §11; ECA, arts. 2º e 3º; Lei 9.099/95, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1925789/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.02.2022, DJe 24.02.2022; TJ-BA, APL 8075228-26.2020.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 17.09.2021; TJ-BA, AC 8001661-14.2020.8.05.0113, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 24.01.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
88008921-02.2025.8.05.0103, oriundos da Comarca de
Ilhéus
,
tendo como Apelante

a
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,
sendo
Apelad
a

M. P. T., representada pelo seu genitor DANILO TORRES DE QUEIROZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso.